Tribunal: STJ
Processo: 5003857-21.2020.8.24.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222204 - SC (2025/0243740-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VIAGENS CASANOVA & ARALDI LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
RECORRIDO
: DILSOMAR GIACOMELLI
RECORRIDO
: HABITETO ADMINISTRADORA DE BENS HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: EDENILZA GOBBO - SC013241
DANIEL ANTÔNIO CUNICO - SC031530
LUCAS PICHETTI TRENTO - SC047703
ROBERTO JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SC058502
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
ALUGUEL.
VALOR.
REDUÇÃO.
PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor da
redução do aluguel encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não é automática,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 18a8cf05-dbe4-410c-a203-295a460851a7

RECURSO ESPECIAL No 2222204 - SC (2025/0243740-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VIAGENS CASANOVA & ARALDI LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
RECORRIDO
: DILSOMAR GIACOMELLI
RECORRIDO
: HABITETO ADMINISTRADORA DE BENS HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: EDENILZA GOBBO - SC013241
DANIEL ANTÔNIO CUNICO - SC031530
LUCAS PICHETTI TRENTO - SC047703
ROBERTO JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SC058502
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
ALUGUEL.
VALOR.
REDUÇÃO.
PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor da
redução do aluguel encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não é automática,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VIAGENS CASANOVA & ARALDI
LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado
no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO ALUGUEL NO IMPORTE DE 30%
POR PRAZO DETERMINADO. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE, QUE
PLEITEIA A MINORAÇÃO DOS ALUGUÉIS PARA 50%, DIANTE DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL, ATIVIDADE
VINCULADA AO SETOR DE TURISMO, AFETADO PELA PANDEMIA DA
COVID-19. SITUAÇÃO, NO ENTANTO, JÁ CONSIDERADA QUANDO DA
ANTERIOR REDEFINIÇÃO DO IMPORTE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR COM O NOVO VALOR NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO BILATERAL
QUE, ADEMAIS, DEVE CONSIDERAR OS INTERESSES DE AMBAS AS
PARTES. LOCADOR QUE NÃO DEU CAUSA À SITUAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNÇÃO SOCIAL OBSERVADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS
INSTITUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 332).
Documento eletrônico VDA49899757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 39bff918-d478-4407-98ae-f6e47d7a4efe

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega que houve violação dos arts. 1.022 e
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, 317, 421, 478 e 480 do Código Civil, 18 e 19
da Lei no 8.245/1991.
Sustenta ser omisso o aresto recorrido em relação à violação dos arts. 18 e
19 da Lei no 8.245/1991, 317, 421, 478 e 480 do Código Civil.
Defende o direito de redução de 50% (cinquenta por cento) do valor locatício.
Insurge-se contra a aplicação de multa por embargos declaratórios
protelatórios.
Inadmitido na origem, apresentou-se o presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar em parte.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o prequestionamento dos arts. 18 e 19 da Lei no 8.245/1991, 317, 421, 478
e 480 do Código Civil.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Dito isso, trata-se de embargos de declaração tempestivos que,
todavia, não comportam acolhida, eis que configurada uma tentativa de
rediscussão da matéria e reversão da decisão Colegiada.
Isso porque, embora tenha aduzido violação à legislação de
regência porque desconsiderado que a pandemia do Covid-19 causou
desequilíbrio econômico e configurou evento imprevisível que justificaria
maior redução no valor dos aluguéis, a argumentação não prospera,
porquanto devidamente enfrentada a matéria e afastadas as teses tecidas
pela insurgente, estando a questão bem elucidada, inclusive, na
fundamentação do veredicto.
Para que não restem dúvidas, transcreve-se do julgado que
(evento 12, E2):

'(...) O dissenso versa sobre o desconto aplicado aos
aluguéis devidos pela apelante à parte apelada, em razão do
contrato de locação comercial celebrado entre as partes em
, cuja alteração em
estabeleceu o valor
01/05/2016
23/04/2019
mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais - evento 1,
anexo7 e evento 19, anexo 6, E1).
Em sede de agravo de instrumento (autos n. 5028772-
44.2020.8.24.0000), a recorrente obteve a minoração em 30%
(trinta por cento) dos aluguéis devidos no período de 08 de março
até 31 de dezembro de 2020, dadas as dificuldades financeiras
enfrentadas como reflexo da situação mundialmente vivenciada
pela pandemia da Covid-19, que interferiu diretamente no setor
de turismo, atividade na qual está estabelecida. E, por ocasião
da sentença, aludido percentual foi mantido, pugnando a
insurgente por maiores descontos.
A pretensão, no entanto, não merece prosperar.
Aliás, não se desconsidera o disposto no art. 317 do
Código Civil, no sentido de que, 'quando, por motivos
imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da
prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz
Documento eletrônico VDA49899757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 39bff918-d478-4407-98ae-f6e47d7a4efe

corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto
possível, o valor real da prestação'.
Ainda: 'Art. 480. Se no contrato as obrigações
couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a
sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a
fim de evitar a onerosidade excessiva'.
E, no caso, efetivamente a atividade comercial da
apelante e a finalidade para a qual foi locada a sala comercial –
setor de turismo –, sofreu severas restrições sanitárias em
decorrência da pandemia do Covid-19, não se tratando de mera
oscilação econômica, mas de evento extraordinário com impactos
profundos e assoladores nas obrigações de modo geral.
Tanto assim, que o balanço patrimonial acostado aos
autos afeto ao mês de junho de 2020, demonstrou que o passivo
circulante alcançou o patamar de R$ 52.061,16 (cinquenta e dois
mil e sessenta e um reais e dezesseis centavos - evento 6,
anexo5, E1), revelando a instabilidade econômica enfrentada à
época e a severa redução de faturamento, certamente vinculadas
à diminuição da circulação das pessoas que foram
impossibilitadas de se deslocar ante as barreiras sanitárias
instituídas.
Malgrado isso, como dito alhures, tais circunstâncias
já foram sopesadas para reduzir a obrigação em 30% (trinta por
cento), não havendo no caderno processual o menor indicativo da
impossibilidade de a recorrente suportar os aluguéis no novo
importe estabelecido, mormente porque já superior ao que havia
conquistado administrativamente perante o locador, quando
obteve por mês, apenas, 'bonificação de 5 dias de aluguel, ou
seja R$ 452,19 que representa um desconto de 16,67%' (evento
19, anexo 10, E1).
Outrossim, em que pese consabido que a crise de
saúde provocada pela pandemia do Covid-19 impactou
diretamente o cenário da economia mundial, na medida que
adotadas restrições para conter a disseminação do vírus,
advindo daí a paralisação das atividades comerciais, total ou
parcialmente, os efeitos daquela, por si só, não servem de
fundamento para maior redução do valor de aluguel,
notadamente por implicar em desequilíbrios contratual e
financeiro para a parte adversa.
Ademais, 'em se tratando de contrato bilateral e
sinalagmático, o arbitramento do percentual de redução não deve
levar em conta tão somente os interesses de uma parte, mas,
sim, de ambas, máxime considerando que o réu/locador não deu
causa à situação vivenciada pela autora/locatária' (TJSP;
Apelação Cível 1009148-77.2021.8.26.0100; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:
; Data de Registro:
)
31/10/2024
31/10/2024
Logo, não se há dizer da imprescindibilidade de que os
descontos alcancem o patamar de 50% (cinquenta por cento), tal
como pleiteado, visto que já restabelecido o princípio da função
social do contrato previsto artigo 421 do Código Civil.
(...)'

Logo, a insurgência constante no presente reclamo visa a mera
reanálise das teses rechaçadas no aresto para que se adeque aos interesses
da embargante, não se evidenciando quaisquer dos vícios supracitados pelo
simples fato da decisão não observar o direcionamento que a parte
mencionou em suas razões.
No que toca ao pretendido prequestionamento, inexistente
qualquer afronta ou contrariedade aos 'artigos 1.021, §3o, 489 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); artigos 4o, I, 6o,
VI e VIII, 7o, 14, 20, 22, 39, IV e V, 51, IV e XV e § 1o, I e III, e 54-D, todos
esses da Lei no. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e os artigos
186, 187, 405, 406, 884, 885, 927 e 944, esses da Lei no. 10.406/02
(Código Civil Brasileiro)' (evento 18, E2), conforme se extrai das razões
expostas no aresto embargado.
Documento eletrônico VDA49899757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 39bff918-d478-4407-98ae-f6e47d7a4efe

É que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, 'caracteriza-se o requisito do
prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a
questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais
que se pretende violados (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, DJ16/09/2002)' (AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
25/05/2021
)"
27/05/2021
(e-STJ fls. 353/355).

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

No que concerne ao percentual da redução do aluguel, o Colegiado local, à
luz da prova dos autos, concluiu que o valor de 30% (trinta por cento) era o condizente
com a situação fática dos autos, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
E, no caso, efetivamente a atividade comercial da apelante e a
finalidade para a qual foi locada a sala comercial – setor de turismo –, sofreu
severas restrições sanitárias em decorrência da pandemia do Covid-19, não
se tratando de mera oscilação econômica, mas de evento extraordinário com
impactos profundos e assoladores nas obrigações de modo geral.
Tanto assim, que o balanço patrimonial acostado aos autos afeto
ao mês de junho de 2020, demonstrou que o passivo circulante alcançou o
patamar de R$ 52.061,16 (cinquenta e dois mil e sessenta e um reais e
dezesseis centavos - evento 6, anexo5, E1), revelando a instabilidade
econômica enfrentada à época e a severa redução de faturamento,
certamente vinculadas à diminuição da circulação das pessoas que foram
impossibilitadas de se deslocar ante as barreiras sanitárias instituídas.
Malgrado isso, como dito alhures, tais circunstâncias já foram
sopesadas para reduzir a obrigação em 30% (trinta por cento), não havendo
no caderno processual o menor indicativo da impossibilidade de a recorrente
Documento eletrônico VDA49899757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 39bff918-d478-4407-98ae-f6e47d7a4efe

suportar os aluguéis no novo importe estabelecido, mormente porque já
superior ao que havia conquistado administrativamente perante o locador,
quando obteve por mês, apenas, 'bonificação de 5 dias de aluguel, ou seja
R$ 452,19 que representa um desconto de 16,67%' (evento 19, anexo 10, E1).
Outrossim, em que pese consabido que a crise de saúde
provocada pela pandemia do Covid-19 impactou diretamente o cenário da
economia mundial, na medida que adotadas restrições para conter a
disseminação do vírus, advindo daí a paralisação das atividades comerciais,
total ou parcialmente, os efeitos daquela, por si só, não servem de
fundamento para maior redução do valor de aluguel, notadamente por
implicar em desequilíbrios contratual e financeiro para a parte adversa" (e-
STJ fl. 330).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico no sentido de ser cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil quando presente o intuito manifestamente
procrastinatório na oposição de declaratórios.
Contudo, o não conhecimento ou a improcedência dos embargos de
declaração não são suficientes para a condenação automática à referida penalidade,
devendo ser analisado caso a caso a ocorrência de efetiva intenção protelatória, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias
sobre a correção dos cálculos apresentados pelo perito. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em
afastar a aplicação da penalidade de multa quando manejado o
recurso previsto em lei, sendo a conduta de per si insuficiente para
demonstrar o intento protelatório, sobretudo quando não há
Provimento do agravo interno
reiteração da oposição dos aclaratórios.
no presente ponto.
4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a multa
aplicada à agravante com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015."
(AgInt no AREsp 2.221.249/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se)
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PROTELATÓRIA (ARTIGO 1.026,
§ 2o, DO CPC). OMISSÃO. CARACTERIZADA.
Documento eletrônico VDA49899757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 39bff918-d478-4407-98ae-f6e47d7a4efe

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou
no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de
mera decorrência lógica da rejeição do recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos
modificativos."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.343.687/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
2/5/2024

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação à multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 39bff918-d478-4407-98ae-f6e47d7a4efe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.204 / SC
Número Registro: 2025/0243740-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038572120208240067
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAGENS CASANOVA & ARALDI LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
RECORRIDO
: DILSOMAR GIACOMELLI
RECORRIDO
: HABITETO ADMINISTRADORA DE BENS HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: EDENILZA GOBBO - SC013241
DANIEL ANTÔNIO CUNICO - SC031530
LUCAS PICHETTI TRENTO - SC047703
ROBERTO JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SC058502
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
16/09/2025
22/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 27e08eef-898e-4952-a37d-787d72632f32

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 27e08eef-898e-4952-a37d-787d72632f32